Tribunal: STF
Processo: RE 909797
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos temas 34 e 337, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 570.122 e o RE-RG 607.642. (eDOC 7)



    Verifico que o Tribunal de origem negou o juízo de retratação nos seguintes termos: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. EMPRESAS SUJEITAS À APURAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL. TEMA 337 DO STF. O Tema 337 da repercussão geral do STF (Não obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estejam em processo de inconstitucionalização, é ainda constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo, na apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços), não se aplica ao caso, uma vez que a atividade econômica da impetrante foi excluída do regime não cumulativo, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.637/02 e do art. 10 da Lei nº 10.833/03”. (eDOC 54, p. 1) 



    Contra esse decisão, a União, ora recorrente, ratifica o recurso extraordinário anteriormente interposto (eDOC 62).



    Nesse contexto, o Vice-Presidente determinou o retorno dos autos a esta Corte, assentando o seguinte:



    “Apesar das razões apresentadas pelo recorrido nas manifestações dos eventos 92 e 96, fato é que houve o retorno dos autos a este Regional tão somente para aplicação dos Temas de Repercussão Geral, não sendo possível realizar nova admissibilidade do Recurso Extraordinário, mormente porque o recurso já fora admitido nesta Vice-Presidência, cabendo ao Supremo Tribunal Federal, pois, auferir novamente se preenchidos os requisitos recursais. 



    Assim, tendo a Turma refutado a retratação e apontado suposta distinção entre o caso em tela e os referidos paradigmas, é caso de determinar o retorno dos autos ao Supremo Federal para processamento do recurso extraordinário interposto. 



    Logo , smj, não havendo discussão específica a respeito da matéria tratada no tema em referência, e com as cautelas de estilo, encaminhem-se os autos ao STF para processamento do Recurso Extraordinário interposto pela União”. (eDOC 74, p. 3)



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, por ocasião do juízo de retratação, analisou a questão constitucional dos autos, no sentido da constitucionalidade do modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo, na apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços), previstos nas Leis 10.637/02 e 10.833/03. E, nesse contexto, assentou a inaplicabilidade dos tema 337 à hipótese dos autos, com base em novo fundamento infraconstitucional de que a atividade econômica da impetrante foi excluída do regime não cumulativo, nos termos do art. 8º da Lei 10.637/02 e do art. 10 da Lei 10.833/03. 



    Não obstante, a parte não interpôs novo recurso extraordinário, limitando-se a ratificar o apresentado anteriormente (eDOC 62), sem impugnar a matéria trazida por ocasião do juízo de retratação.



    Inicialmente, registro a Súmula 528´desta Corte, segundo a qual “Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo presidente do tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.



    Nesse contexto, nos termos da referida súmula, serão analisadas todas as matérias devolvidas na interposição do recurso, e não apenas a parte admitida pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, veja-se o julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. O RE 596.367, admitido pela instância judicante de origem, já está tramitando nesta nossa Casa de Justiça. 2. Ressalto que, no julgamento do referido recurso, não será analisada apenas a parte admitida pelo Tribunal de origem, mas, sim, todas as matérias nele tratadas. 3. Agravo regimental desprovido”. (AI 732.392-AgR-segundo, Rel. Min. Ayres Britto) 



    Na hipótese, apesar de o tribunal de origem não ter realizado novo exame de admissibilidade, faz-se necessário o exame do recurso extraordinário ratificado pela União.



    No recurso extraordinário, interposto contra o acórdão proferido em juízo de retratação, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 97; 145, § 1º; . 150, § 6º, inciso I; e 195, § 9º; do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, tendo em vista o princípio da não cumulatividade, do imposto devido por determinada operação deve ser abatido o montante pago nas operações anteriores, com a finalidade de ser evitada a superposição do tributo. 



    Sustenta-se que a Lei 10.833/2003 estabeleceu novo regime de apuração da contribuição para a COFINS, como regra, excepcionando determinados casos, para os quais continuaria vigendo o antigo sistema de cumulatividade à alíquota de 3%, e não uma progressão de alíquotas ou uma diferenciação de base de cálculo. Aponta-se que as empresas abrangidas pela referida lei poderão deduzir as bases representadas pelos insumos, ou seja, o custo das mercadorias compradas no decorrer do seu processo produtivo. 



    Argumenta-se a inexistência de afronta ao princípio da isonomia, tendo em vista a possibilidade de variação da carga tributária, ou mesmo a forma de apuração do tributo, em função das características de cada contribuinte, sendo-lhe permitido fixar alíquotas em razão da natureza do serviço prestado, da mercadoria vendida ou do produto industrializado. 



    Assevera-se que as Leis 10.637/02 e 10.833/02 em momento algum ferem o princípio da isonomia, na medida em que todas as pessoas que se encontram nas mesmas condições estão submetidas ao mesmo tratamento tributário. 



    Afirma-se que não compete ao Poder Judiciário legislar para permitir à parte recorrida a opção pelo regime cumulativo de recolhimento de PIS e COFINS, tendo em vista a inexistência de lei autorizar tal possibilidade.



    Aduz-se que o Tribunal de origem acabou por criar uma isenção não prevista em lei ao estendê-la para entidades não constantes na legislação pertinente. 



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, a recorrente sustenta a impossibilidade de a parte recorrida optar pelo regime cumulativo de recolhimento de PIS e COFINS. Não obstante, verifico que a decisão proferida por ocasião do juízo de retratação acrescentou novo fundamento infraconstitucional, não impugnado pela parte recorrente, quanto ao fato de sua atividade econômica ter sido excluída do regime não cumulativo, nos termos do art. 8º da Lei 10.637/02 e do art. 10 da Lei 10.833/03. 



    Nesses termos, verifico que a parte recorrente não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal acerca desse ponto, tendo em vista não ter sequer contestado tal questão. Com efeito, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



     Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Cabe ressaltar que, o tribunal de origem, na fase de retratação, analisou a questão constitucional dos autos, no sentido da constitucionalidade do modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo, na apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços, mas com o acréscimo de novo fundamento.



    Não obstante, assegurou à parte o direito de complementar as razões recursais para a sua impugnação. Entretanto, esta se limitou a ratificar os argumentos apresentados anteriormente, sem tratar do novo fundamento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente